Tribunal: TJMT
Processo: 1000851-14.2020.8.11.0107
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000851-14.2020.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FRANCISCO BASTOS DA SILVA - CPF: 616.905.461-15 (APELANTE), RHENAN ARTHUR FUZINATO - CPF: 046.882.401-47 (ADVOGADO), WALTER DJONES RAPUANO - CPF: 840.468.484-72 (ADVOGADO), ANTONIO LENOAR MARTINS - CPF: 223.209.460-04 (ADVOGADO), KELLY SABRINA SCHIEFELBEIN ZANATTA - CPF: 065.086.191-44 (APELADO), ALVADI RODRIGO CHIAPETTI - CPF: 841.010.911-53 (ADVOGADO), TIAGO ANDRE DE BORBA - CPF: 985.952.531-53 (APELADO), JUAREZ PAULO SECCHI - CPF: 851.996.801-53 (ADVOGADO), MARCIA DA SILVA SOUZA - CPF: 002.866.311-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA NA ORIGEM – IMPROCEDÊNCIA – FORTES INDÍCIOS QUE OS REQUERIDOS EXERCEM/EXERCERAM POSSE NO IMÓVEL OBJETO DA LIDE –NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO PARA CONFIRMAR O ALEGADO ESBULHO E/OU TURBAÇÃO DA PARTE REQUERIDA – SENTENÇA CASSADA –
RECURSO PROVIDO.

A ação possessória visa assegurar a posse, independentemente de qual direito real (propriedade ou outro) tenha lhe dado causa, em face da prática de três diferentes graus de gravidade de ofensa a ela cometida: esbulho, turbação ou ameaça.

Em demanda possessória, busca-se o agente que praticou a turbação e/ou o esbulho para responder à demanda, de sorte que o simples fato de os Requeridos não terem sido encontrados no imóvel
sub judice
, não significa dizer que não praticaram o esbulho ou a turbação na área.

Na hipótese, não obstante o Oficial de Justiça, ao cumprir o mandado de citação no local indicado pelo Requerente, ter sido informado pelo “caseiro” que o proprietário/possuidor do imóvel objeto da lide é pessoa diversa da relação processual, este fato, por si só, não tem o condão de comprovar, sem resquícios de dúvidas, que os Requeridos não exercem posse no imóvel.

Há indícios que os Requeridos exerceram ou exercem posse sobre o bem litigioso. Fato este que poderá ser objeto de melhor constatação na fase instrutória do feito, ocasião em que, o Juízo, com informações e elementos de prova, que terceira pessoa/estranha à lide exerce posse sobre o bem, poderá, novamente, reconhecer a legitimidade passiva
ad causam
e julgar extinto o processo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação:
interposta por
FRANCISCO BASTOS DA SILVA.

Ação:
Ação de Reintegração de Posse
proposta por
KELLY SABRINA SCHIEFELBEIN ZANATTA
e
TIAGO ANDRE DE BORBA.

Sentença:
proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã que reconheceu a ilegitimidade passiva dos Requeridos e
julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Por fim, condenou o autor ao pagamento das custas e das despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes últimos fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado atribuído da causa.

Apelo
: Em suas razões, o Apelante defende a condição de legitimidade passiva dos Apelados para responderem à demanda.

Alega que os Requeridos Kelly e Tiago, em momento anterior, registraram Boletim de Ocorrência em que noticiaram suposta invasão de terceiros e cujo documento declararam que “são donos” do imóvel de propriedade do Requerente, exatamente no mesmo endereço.

Ressalta que o fato de o Oficial de Justiça não ter encontrado os Apelados ocupando o LOTE 55, a qual ocorreu cerca de 5 meses após o esbulho, não significa que os Recorridos não tenham esbulhado a posse do Apelante, notadamente porque se trata de lote rural em local de difícil acesso.

Convicto nessas assertivas, defende a cassação da sentença recorrida com a determinação de
retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.

Contrarrazões apresentadas (ID. 219779650).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Eminentes pares:

Trata-se de
Ação de Reintegração de Posse
ajuizada por
FRANCISCO BASTOS DA SILVA
em face de
KELLY SABRINA SCHIEFELBEIN ZANATTA
e
TIAGO ANDRE DE BORBA.

Por considerar e acatar a tese defensiva de ilegitimidade passiva dos Requeridos, o Juiz julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso VI, do CPC.

Essa sentença terminativa deu azo à interposição de Recurso de Apelação pelo autor, o qual
defende a cassação da sentença recorrida com a determinação de
retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.

Como se sabe, a ação possessória visa assegurar a posse, independentemente de qual direito real (propriedade ou outro) tenha lhe dado causa, em face da prática de três diferentes graus de gravidade de ofensa a ela cometida: esbulho, turbação ou ameaça.

O possuidor tem direito de ser mantido na posse no caso de turbação e reintegrado no caso de esbulho, desde que consiga provar, indene de dúvida, os seguintes requisitos: a) a posse sobre o imóvel, b) a turbação ou esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou do esbulho; d) a continuação da posse apesar de turbada ou a perda da posse, quando se tratar de reintegração (art. 561, CPC).

Aliado a isso, a posse consiste no vínculo entre pessoa e coisa, fundada na vontade do possuidor, criando mera relação de fato por meio da exteriorização de um, ou mais, dos poderes inerentes ao direito de propriedade.

O esbulho, por sua vez, caracteriza-se pela injusta privação da posse em virtude de violência exercida sobre a coisa, de constrangimento ocasionado ao possuidor por medo de cometimento de violência ou, ainda, por ato clandestino ou abuso de confiança (THEODORO, Júnior, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. 28.ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002, vol. III, pp. 120/121).

Na hipótese dos autos, não obstante o Oficial de Justiça, ao cumprir o mandado de citação no local indicado pelo Requerente, ter sido informado pelo “caseiro” que o proprietário/possuidor do imóvel objeto da lide é pessoa diversa da relação processual (Sr. Ádila Rodrigues da Silva), este fato, por si só, não tem o condão de comprovar, sem resquícios de dúvidas, que os Requeridos não exercem posse no imóvel.

A mesma conclusão se chega quanto ao “termo de ocupação” apresentado pelos Apelados, cujo documento, de lavratura do INCRA, informa que o possuidor da área objeto da lide é “Sr. Ádila Rodrigues da Silva”; referido documento não comprova, por si só, que os Requeridos não exercem posse, ainda que indiretamente, no imóvel objeto da lide.

Ora, tratando-se de demanda possessória, portanto, busca-se o agente que praticou a turbação e/ou o esbulho para responder à demanda, de sorte que o simples fato de os Requeridos não terem sido encontrados no imóvel
sub judice
, não significa dizer que não praticaram o esbulho ou a turbação na área.

A propósito, constata-se dos autos a existência de Boletins de Ocorrência de autoria dos Requeridos em que informaram à Delegacia de Polícia Civil que “residem ou são donos” do imóvel objeto da lide, assim denominado:
“Lote 55, no Distrito Entre Rios”

–
vide
ID. 219779198 – págs. 06/08.

Há nos autos fortes indícios que os Requeridos exerceram ou exercem posse sobre o bem litigioso. Fato este que poderá ser objeto de melhor constatação na fase instrutória do feito, ocasião em que, constatando o Juízo, com maior robustez de informações e elementos de prova, que terceira pessoa/estranha à lide exerce posse sobre o bem, poderá, novamente, reconhecer a legitimidade passiva
ad causam
e julgar extinto o processo.

Entretanto, até lá, o processo deve ter regular prosseguimento.

Com essas considerações,
dá
-se provimento
ao apelo para tornar sem efeito a sentença recorrida e afastar a ilegitimidade passiva reconhecida
na origem.

Por fim, não há falar em majoração

de honorários advocatícios em razão da devolução do processo à instância de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024